Tribunal: TJDFT
Processo: 0747461-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O autor opôs embargos de declaração alegando omissão no acórdão quanto (i) a aplicação de precedente do STJ (REsp n. 2.029.757/SE) sem demonstrar a sua compatibilidade com o caso concreto, especialmente por não ter enfrentado a distinção entre a extinção por desídia prevista no art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/1995 e o abandono da causa disciplinado no art. 485, incisos II e III, do CPC; e (ii) a ocorrência de reformatio in pejus, uma vez que a sentença de primeira instância havia reconhecido a interrupção do prazo prescricional, sendo mais gravosa ao recorrente a conclusão do acórdão que negou completamente o efeito interruptivo da citação na primeira ação.
2. O acórdão enfrentou a questão da interrupção prescricional e assentou que "a demanda foi extinta por desídia em razão de o autor não ter comparecido à audiência de conciliação realizada em 1o/4/2022", concluindo que, "se a primeira ação foi extinta por abandono do autor, não se operou o marco interruptivo, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição trienal da pretensão de reparação civil".
3. Nos Juizados Especiais a desídia configura abandono da causa e implica extinção do feito por culpa do autor, aplicando-se as mesmas consequências retratadas no precedente citado (REsp n. 2.029.757/SE).
4. A prescrição é questão de ordem pública e pode ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição. A despeito disso, o acórdão não alterou o resultado do julgamento que reconheceu a prescrição, inexistindo reformatio in pejus.
5. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.